Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724360-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: YSAC MATHEOS DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por YSAC MATHEOS DA SILVA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA (ID n.o 17808129, pág. 157/158), nos autos da ação de execução penal n.o 0402534-39.2017.8.07.0015. Compulsando os autos, verifico que encontram-se faltando, na decisão acima citada, partes do texto no ID n.o 17808129, pág. 157/158, em razão da digitalização deficitária, o que impede a fiel compreensão da decisão. Dessa forma, fica o agravante intimado para sanar a citada falha, apresentando a íntegra da decisão que consta no ID no 17808129, pág. 157/158, no prazo de 02 (dois) dias. Intimem-se. Remetam-se os autos à Defensoria Pública. Após, remetam os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, em seguida, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília, 22 de julho de 2020 16:03:44. ROBSON BARBOSA Desembargador